Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória está prevista nos artigos 536, § 1o, e 537, do CPC, e tem por finalidade a coerção do devedor em efetivar o cumprimento voluntário da obrigação imposta na sentença de natureza condenatória.
2. Nos termos da Súmula 410 do C. STJ, "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida em seus termos.